Tribunal: TJDFT
Processo: 0702143-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0702143-46.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: G.C.P. Agravado: Economus Instituto de Seguridade Social D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por G.C.P. contra a decisão proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do processo no 0746967-24.2022.8.07.0001, assim redigida: “Recebo a emenda apresentada (ID n. 145680675). Retifiquei a autuação. Trata-se de ação de conhecimento sob o procedimento comum. Pretende a parte autora a concessão de antecipação dos efeitos da tutela para que a ré seja compelida a arcar com as despesas relacionadas ao tratamento com órtese craniana, no valor de R$ 17.500,00, que foi negada, sob o fundamento de não tem cobertura contratual. Diante do quadro apresentado, evidencio que não há como ser acolhido o pedido de concessão da tutela de urgência, eis que não estão presentes todos requisitos previstos no artigo 300 do CPC. Com efeito, os documentos juntados aos autos não deixam margem a dúvida de que no contrato firmado entre as partes há cláusula expressa de exclusão de cobertura de fornecimento de prótese e órtese não ligada a ato cirúrgico (cláusula 6.4 - ID n. 145683807). É cediço que a Lei n. 9.656/98, no inciso VII, do artigo 10 permite esta exclusão. Diante do quadro, observando a legalidade da cláusula contratual de exclusão, bem como que o pedido se relaciona a ato não cirúrgico, não evidencio a possibilidade de acolhimento da pretensão apresentada. Por estas razões, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA apresentado. Deixo de designar a audiência de conciliação ou mediação, estabelecida no artigo 334 do CPC/15, tendo em vista os demais princípios fundamentais que regem o direito processual civil moderno, tais como razoabilidade e celeridade na prestação jurisdicional. Além disso, é possível determinar a realização do ato a qualquer momento do procedimento (CPC, 139, V), sem prejuízo de as partes recorrerem a qualquer forma de solução alternativa extrajudicial de conflitos. Assim, a postergação da conciliação ou da mediação não acarretará nulidade, já que não acarretará prejuízo para as partes (CPC, 282, § 1° e 283, parágrafo único). Ademais, é cediço que a autocomposição, nos casos em apreço, é bastante improvável. Assim, deixo de designar a audiência neste momento, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Cite-se para contestar em 15 (quinze) dias, a contar da juntada aos autos do comprovante de citação (art. 231, I, do CPC), sob pena de revelia (perda do prazo para apresentar defesa) e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial. I.” O agravante alega em suas razões recursais (Id. 42968581), em síntese, que recebeu diagnóstico, aos 7 meses de idade, de “braquiocefalia e plagiocefalia (CID 67.3)”, com a recomendação de órtese craniana para correção. Argumenta que o fornecimento de órtese tem registro na ANVISA e está incluído no rol de procedimentos obrigatórios da ANS. Acrescenta que o tratamento médico não tem caráter estético e favorece a possibilidade de que sejam evitados futuros e novos tratamentos invasivos, de acordo com o relato do profissional de saúde. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que o plano de saúde seja compelido a fornecer e custear o tratamento médico indicado, com a inclusão de órtese craniana, de acordo com a indicação do profissional de saúde, bem como o subsequente provimento do recurso para que a tutela provisória seja confirmada. O recorrente está dispensado do recolhimento do valor do preparo recursal por força da gratuidade de justiça concedida pelo Juízo singular. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo sua decisão. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em verificar se é legítima a pretensão ao custeio, pelo plano de saúde, do tratamento indicado ao recorrente, com o fornecimento de órtese craniana. No caso em deslinde o demandante narrou que está evidenciado o quadro clínico de “braquicefalia e plagiocefalia posicional severa”, sendo necessária a realização de tratamento por meio de fornecimento de órtese craniana (Id. 145037927 dos autos do processo de origem). De acordo com o relato do profissional médico responsável justifica-se o uso de órtese fabricada sob medida para o recorrido, nascida aos 12 de fevereiro de 2020, pelos seguintes fundamentos (Id. 145037921 dos autos do processo de origem): “Trata-se de lactente que nasceu prematuro (2o gemelar) com 32 semanas e 5 dias, internação prolongada em UTIN e apresenta deformidade craniana com assimetria importante. Sendo assim, solicito uso de órtese craniana. CID: Q67.3 + Q67.4” (Ressalvam-se os grifos) Diante desse contexto percebe-se que o estado de saúde do recorrente exige cuidados específicos, razão pela qual é necessária a manutenção da assistência médica pretendida, que exige o emprego da órtese em referência. Ademais, a disponibilização da referida órtese é recomendável e adequada para o caso do recorrente. Além disso, a destinação da órtese pretendida ao paciente não está desvinculada do conjunto de medidas terapêuticas englobadas pelo tratamento indicado pelo médico. Em verdade, o tratamento em questão só é possível com o emprego da órtese, que pode ser considerada parte principal e fundamental para que seja alcançado o sucesso das demais medidas terapêuticas. Por essa razão os artigos 10, inc. VII, e 20, § 1o, inc. VII, da Lei no 9.656/1998 são inaplicáveis ao caso concreto, tendo em vista que a órtese está intrinsecamente ligada ao ato cirúrgico indicado à apelante. Basta observar, a partir de um juízo hipotético de exclusão, que o tratamento se torna inútil sem o emprego do referido artefato. A propósito, examine-se a seguinte ementa promanada do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. VIOLAÇÃO DE SÚMULA. IMPOSSIBILIDADE. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE ÓRTESE. URGÊNCIA. PAGAMENTO PARTICULAR PELO BENEFICIÁRIO. REEMBOLSO. CONSUMIDOR. DESVANTAGEM EXAGERADA. DANO MORAL. MERO ABORRECIMENTO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. 1. Ação ajuizada em 16/05/14. Recurso especial interposto em 21/10/16 e concluso ao gabinete da Relatora em 20/02/18. Julgamento: CPC/15. 2. Ação de cobrança c/c compensação por danos morais, cuja causa de pedir diz respeito a negativa de operadora de plano de saúde em reembolsar o valor de órtese craniana, para tratamento de recém-nascida portadora de plagiocefalia posicional, sem a qual deveria ser submetida a grave e delicada neurocirurgia de quebra e modulação do crânio. 3. O propósito recursal consiste em definir: i) se a operadora de plano de saúde deve fornecer órtese substitutiva de procedimento cirúrgico; e ii) se a negativa em seu fornecimento no particular constitui hipótese de compensação por danos morais. 4. A interposição de recurso especial não é cabível quando ocorre violação de dispositivo constitucional ou de qualquer ato normativo que não se enquadre no conceito de lei federal, conforme disposto no art. 105, III, "a" da CF/88. 5. Confrontar o beneficiário com a hipótese de o plano de saúde cobrir apenas e tão somente a cirurgia de sua filha - e não a órtese que lhe é alternativa - representa situação de desvantagem exagerada, prática vedada pelo Código de Defesa do Consumidor. 6. A lei estabelece que as operadoras de plano de saúde não podem negar o fornecimento de órteses, próteses e seus acessórios indispensáveis ao sucesso da cirurgia, como por exemplo a implantação de stents ou marcapassos em cirurgias cardíacas. Se o fornecimento de órtese essencial ao sucesso da cirurgia deve ser custeado, com muito mais razão a órtese que substitui esta cirurgia, por ter eficácia equivalente sem o procedimento médico invasivo do paciente portador de determinada moléstia. 7. Aborrecimentos decorrentes de relações contratuais, na forma como ocorrido na hipótese dos autos, estão ligados a vivência em sociedade, cujas expectativas são desatendidas de modo corriqueiro e nem por isso surgem abalos psicológicos com contornos sensíveis de violação à dignidade da pessoa humana. 8. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido. (REsp 1731762/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe 28/05/2018)” É premente, portanto, o pleno atendimento à saúde do recorrente, tendo em vista suas necessidades vitais, não podendo ser acolhida a alegação de violação às regras do contrato, uma vez que o tratamento pleiteado promove o reequilíbrio contratual entre as partes. Observa-se, por isso, que não pode ser afastada a legítima pretensão à obtenção do tratamento necessário, o que atentaria contra o princípio da função social do contrato, em especial no que diz respeito à matéria versada nos presentes autos. Por essa razão as alegações articuladas pela recorrente são verossímeis. O requisito da prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação também está preenchido, pois a demora no fornecimento do tratamento pretendido pode provocar dano irreversível à saúde do recorrente. Feitas essas considerações defiro o requerimento de antecipação da tutela recursal para determinar ao plano de saúde recorrido que, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, proceda à autorização e ao custeio do tratamento médico indicado ao recorrente, de acordo com o relato do profissional de saúde (Id. 145037927 e Id. 145037921 dos autos do processo de origem), incluindo o fornecimento da órtese craniana. Desde logo fixo multa cominatória no montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) por dia em caso de descumprimento. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado, com urgência, para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília–DF, 27 de janeiro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator